Tribunal: STF
Processo: RE 292792
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MEDIDA
   PROVISÓRIA 560/1994 E SUCESSIVAS REEDIÇÕES. CONSTITUCIONALIDADE.
   APLICABILIDADE AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL.
A
   decisão agravada está em perfeita consonância com o entendimento
   firmado por este Tribunal quanto à constitucionalidade da Medida
   Provisória 560/1994 e sucessivas reedições desde que observada a
   regra da anterioridade mitigada do § 6º do art. 195 da
   Constituição federal.
Aplicabilidade aos servidores do Distrito
   Federal, conforme reiteradas decisões de ambas as Turmas desta
   Corte.
Embargos de declaração rejeitados.